Tribunal: STF
Processo: AI 66088
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-19
Data de publicação: 1976-02-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGOU
SEGUIMENTO.
NEGA-SE PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE, AO PRETENDER A REFORMA
DE DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, VENTILA
EXCLUSIVAMENTE MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO APLICAVEL A ESPÉCIE, ALÉM
DE PRETENDER O EXAME DE QUESTÕES NÃO PREQUESTIONADAS.